Tribunal: TJSP
Processo: 2144310-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, para reconhecer a prescrição do IPTU do exercício de 2.009 – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao débito referente ao exercício de 2.009 – Não cabimento – Termo inicial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, para reconhecer a prescrição do IPTU do exercício de 2.009 – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao débito referente ao exercício de 2.009 – Não cabimento – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional – Início do prazo prescricional do IPTU do exercício de 2.009 que corresponde ao dia 16/04/2.009 – Execução fiscal que foi ajuizada apenas em 28/07/2.014, ou seja, após o esgotamento do lustro legal – Prescrição quinquenal consumada – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora - Voto no 09844
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000564288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto de Pirapora,
em que é agravante MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA, é agravado
COMERCIAL IBIAÇU DE EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora - Voto no 09844
Página 2 de 7
Voto no 09844
Agravo de Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
Agravada: COMERCIAL IBIAÇU DE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Vara única da Comarca de Salto de Pirapora
Magistrada: Dra. Thais Galvão Camilher Peluzo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade
apresentada pela agravada, para reconhecer a prescrição do IPTU do
exercício de 2.009
Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o
reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao débito
referente ao exercício de 2.009
Não cabimento
Termo inicial da
prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais
Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de
21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento
da exação
Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou
interromper o curso do prazo prescricional Início do prazo prescricional
do IPTU do exercício de 2.009 que corresponde ao dia 16/04/2.009
Execução fiscal que foi ajuizada apenas em 28/07/2.014, ou seja, após o
esgotamento do lustro legal
Prescrição quinquenal consumada

Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Salto de Pirapora contra a r. decisão (fls. 07/12), proferida
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo agravante em face
de Comercial Ibiaçu de Empreendimentos Ltda., que acolheu em parte
a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, para reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora - Voto no 09844
Página 3 de 7
prescrição do IPTU do exercício de 2.009.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/06), em
síntese, que o reconhecimento da prescrição do crédito tributário de IPTU do
exercício de 2.009 não há como prevalecer. Sustenta que há constituição do
crédito em 1o de janeiro do exercício seguinte.
Com tais argumentos pede o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 06).
Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora - Voto no 09844
Página 4 de 7
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
agravante que visa à cobrança de IPTU dos exercícios de 2.009 a
2.014, devidos pela agravada, no valor total de R$ 1.060,29 (um mil, sessenta
reais e vinte e nove centavos).
Insurge-se o agravante contra o reconhecimento da
consumação da prescrição relativamente ao IPTU do exercício de 2.009.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, consoante
assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos
1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do
Superior Tribunal de Justiça), foram firmadas as seguintes teses sobre o
termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU: (i) o termo
inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU tem início
no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, diante da não anuência do
contribuinte.
Sob tal premissa e considerando que não houve anuência
da agravada ao parcelamento do IPTU referente ao exercício de 2.009, tem-se
que o termo inicial do prazo prescricional da referida dívida corresponde a
16/04/2.009, isto é, ao dia seguinte ao vencimento da aludida exação, que é
15/04/2.009 (fl. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora - Voto no 09844
Página 5 de 7
Assim, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada
apenas em 28/07/2.014, conclui-se que, quando da sua propositura, já havia
transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente ao débito de IPTU do
exercício de 2.009.
Essa também é a orientação deste E. Tribunal de Justiça,
conforme os seguintes precedentes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA
IPTU DO EXERCÍCIO DE 2012
Reconhecimento da
prescrição antes do ajuizamento da ação
Admissibilidade
Ação
proposta depois de escoado o prazo quinquenal Termo inicial do prazo
prescricional que tem início no dia seguinte à data estipulada para
vencimento da exação
Parcelamento de ofício não configura causa
interruptiva da prescrição ou suspensiva da exigibilidade do crédito
Entendimento consolidado pelo STJ o julgamento dos REsp repetitivos no
1.641.011/PA e 1.658.517/PA
RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento no 2230637-23.2017.8.26.0000; Comarca: São João da Boa
Vista, Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro:
13/03/2019) (negritei)
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE GUARULHOS

IPTU DO EXERCÍCIO DE 2004 AÇÃO AJUIZADA EM 24/11/2009 O
termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação
Entendimento consolidado
pelo STJ no REsp no 1.658.517, julgado na sistemática de recursos
repetitivos (tema 980) Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da
ação Aplicação da Súmula 409 do STJ O parcelamento de ofício da
dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu Sentença mantida -
Recurso não provido. (Apelação Cível no 0503116-52.2009.8.26.0224; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora - Voto no 09844
Página 6 de 7
Des. Raul De Felice; Comarca: Guarulhos; Órgão Julgador: 15a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro:
28/01/2020) (negritei)
EXECUÇÃO FISCAL IPTU PRESCRIÇÃO NO JULGAMENTO DOS RESP
1641011/PA E 1658517/PA Recursos Repetitivos, Tema 980, fixou o C.
STJ as seguintes teses: I. O termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU inicia-se
no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; II. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu Caso concreto em que o ajuizamento da execução se deu após o
prazo quinquenal com relação ao IPTU exercício 2009
Prescrição
consumada Art. 174, CTN Sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo
a execução Prosseguimento em relação ao IPTU exercício 2010 Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível no 0005734-79.2014.8.26.0150; Rel.
Des. Carlos Violante; Comarca: Cosmópolis; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Público; Data do Julgamento: 18/11/2019; Data de Registro:
18/11/2019) (negritei)
Logo, está correta a r. decisão que reconheceu a
prescrição em relação ao débito de IPTU referente ao exercício de 2.009.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144310-70.2020.8.26.0000 - Salto de Pirapora - Voto no 09844
Página 7 de 7
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)